Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-64.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Alegação da autora que desconhece o contrato que deu origem a descontos em seu benefício previdenciário. Contestação da assinatura aposta no instrumento contratual acostado pelo banco. Imprescindibilidade da prova pericial grafotécnica, requerida pela autora, para comprovar a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Alegação da autora que desconhece o contrato que deu origem a descontos em seu benefício previdenciário. Contestação da assinatura aposta no instrumento contratual acostado pelo banco. Imprescindibilidade da prova pericial grafotécnica, requerida pela autora, para comprovar a autenticidade da assinatura lançada nos documentos apresentados pela instituição financeira. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.